Tribunal: TJPA
Processo: 0032607-75.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0032607-75.2000.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GERALDA CARMELIA SILVA DE LEMOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº: 0032607-75.2000.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GERALDA CARMELIA SILVA DE LEMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE E PECÚLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. DIREITO AO PECÚLIO E PENSÃO POR MORTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que concedeu a segurança à impetrante, viúva de ex-segurado militar, determinando o pagamento integral de pensão por morte e a devolução dos valores pagos a título de pecúlio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a legitimidade passiva do IGEPREV para responder pela restituição do pecúlio e a concessão da pensão por morte; (ii) avaliar o direito da impetrante à pensão por morte e à restituição dos valores referentes ao pecúlio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IGEPREV possui legitimidade passiva para figurar em ações que discutem a restituição de valores pagos a título de pecúlio, conforme jurisprudência consolidada do TJPA, mesmo diante da alegação de que a responsabilidade seria da Secretaria Executiva de Administração do Estado do Pará (SEAD).

A impetrante comprovou sua condição de viúva do ex-segurado por meio de certidões de casamento e óbito, documentos que gozam de fé pública. O apelante não apresentou provas que corroborem com suas alegações de separação de fato do casal.

A pensão por morte está garantida pela legislação vigente à época do falecimento do ex-segurado, Lei nº 5.011/81, aplicável ao caso conforme a Súmula 340 do STJ, que fixa a lei do óbito como referência para a concessão de pensão previdenciária.

O direito ao pecúlio é reconhecido, uma vez que o ex-segurado faleceu em 1998, durante a vigência da Lei nº 5.011/81, que previa o pagamento do benefício em caso de morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O IGEPREV tem legitimidade passiva em ações que discutem a restituição de valores pagos a título de pecúlio e a concessão de pensão por morte.

A pensão por morte é devida ao cônjuge sobrevivente, conforme a lei vigente à data do óbito do segurado.

O pecúlio, enquanto vigente, deve ser pago aos beneficiários que cumpriram os requisitos legais à época da vigência da Lei nº 5.011/81.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 18, III, "a" (revogado pela Lei nº 9.032/95); Lei nº 5.011/81, art. 24, II, "b" e art. 37; Lei Complementar nº 39/2002; Lei Complementar nº 44/2003; CPC/2015, art. 373; STJ, Súmula nº 340.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0023647-52.2005.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 16/10/2017.
TJPA, Apelação Cível nº 0014257-10.1998.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 11/07/2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07/10/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, concedeu a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, o mandado de segurança suso mencionado foi impetrado por GERALDA CARMÉLIA SILVA DE LEMOS, na qual narrou que é viúva do ex-segurado JURACY ALVES DE LEMOS, soldado reformado de 1° classe da PM, falecido no dia 04/04/1998, e que teve seu pleito relativo à pensão e ao pecúlio negado, motivo pelo qual impetrou o remédio constitucional.

No id n° 12868044, a segurança foi concedida, nos seguintes termos:

(...)Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 269, I do CPC, CONCEDO a segurança pleiteada, para determinar ao IGEPREV que conceda o benefício da pensão por morte à Impetrante, que deverá ser paga em sua integralidade, a fim de que a impetrante venha a receber 100% da remuneração do ex-segurado, caso vivo fosse, em equiparação com o militar da ativa, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

Condeno ainda o IGEPREV a devolver à Impetrante os valores pagos pelo ex-segurado a título de pecúlio, com os acréscimos legais, devidamente atualizados por índices oficiais até a data do efetivo pagamento, devendo os juros serem calculados desde a data da citação e a correção monetária feita pelo INPC/IBGE, a serem apurados em liquidação.

O ESTADO DO PARÁ está excluído da presente lide, nos termos da fundamentação alhures.

Sem custas e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da lei nº 12.016/09.”

Em sede de remessa necessária, a Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura confirmou a sentença prolatada – id n° 12868047 - Pág. 20.

Ato contínuo, o IGEPREV opôs recurso de embargos de declaração (id n° . 12868052 - Pág. 4), no qual apontou em sede de preliminar, a nulidade processual, diante da ausência de notificação pessoal do IGEPREV acerca da segurança concedida.

No id n° 12868066 - Pág. 21, reconheci a inexistência da intimação pessoal do IGEPREV e acolhi a preliminar suscitada, determinando os autos ao primeiro grau, para a realização correta da intimação, visando a obediência ao contraditório e ampla defesa.

Devidamente intimado, o IGEPREV interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (id n° 12868079),

Em suas razões recursais, aponta a natureza não previdenciária do pecúlio. Afirma que os benefícios previdenciários estão previstos em lei, especialmente no art. 18 da Lei n° 8.213/91. No entanto, destacou que a alínea “a”, do inciso III do mesmo dispositivo legal foi revogada pela Lei n° 9.032/95, bem como os art. 82, 83 e 85, que tratavam sobre o pecúlio.

Embora posteriormente regulamentado em lei, aponta que o pecúlio nunca possuiu característica de benefício previdenciário, e sim assistencial e na modalidade de seguro.

Somado a isso, aduz sobre a necessidade de manifestação sobre a responsabilidade do Estado do Pará para responder sobre o pecúlio. Alega que de acordo com a Resolução do Colegiado de Gestão Estratégica n° 002, de 10 de novembro de 2005, resta claro que a responsabilidade pela matéria de pecúlio, não sendo do IGEPREV, cabe ao governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria Executiva de Administração do Estado do Pará- SEAD.

Na sequência, assevera que a lei vigente na época do fato gerador é a Lei n° 5.011/81, e que não havendo prova da dependência econômica da autora em relação ao ex-segurado, não ostenta a qualidade de beneficiário.

Aponta ainda que a apelada se encontrava separada de fato do falecido, confirmando a impossibilidade de ser beneficiária.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença em sua totalidade.

De acordo com a certidão de id n° 12868088, não houve a apresentação de contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a proferir o voto.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva do IGEPREV

Embora tenha sido abordada pelo recorrente como matéria de mérito, considerando tratar-se de questão preliminar, passo a analisá-la sob essa ótica.

O recorrente suscita a imprescindibilidade de manifestação acerca da responsabilidade do Estado do Pará no que tange à gestão do pecúlio. Alega que, conforme disposto na Resolução do Colegiado de Gestão Estratégica n° 002, de 10 de novembro de 2005, está evidente que a atribuição referente à administração do pecúlio, não sendo de competência do IGEPREV, recai sobre o Governo do Estado do Pará, através da Secretaria Executiva de Administração do Estado do Pará (SEAD).

Entretanto, a jurisprudência dominante deste Tribunal reconhece a legitimidade do IGEPREV nas ações que visam a restituição de valores descontados a título de pecúlio, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME E APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA ? PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA ? PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO - PECÚLIO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.011/1981. REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO-CONTRATO ALEATÓRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.1. Legitimidade passiva do IGEPREV - De acordo com o art. 60, ?caput? da Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003, a autarquia previdenciária possui personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas, possuindo, portanto, legitimidade para ocupar o pólo passivo da demanda. Em consequência, não deve ser acolhida a tese de inclusão do Estado do Pará na lide, como litisconsorte necessário, nos termos da Resolução do Colegiado de Gestão Estratégica nº 002/2005;2. Os servidores que tiveram valores descontados de seus contracheques para a formação do pecúlio, por força da Lei Estadual nº 5.011/1981, não possuem direito à restituição se durante sua vigência não ocorrer nenhuma das hipóteses previstas em lei (morte e invalidez);3. A extinção do benefício com o advento da Lei Complementar nº 39/2002, do mesmo modo, não gera direito à devolução, em virtude da natureza aleatória do pecúlio, pois, enquanto perdurou a lei, os segurados usufruíram da cobertura do risco suportado pela Administração. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça;4. Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo dos autores/apelados o pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento de Honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrarem os autores amparados pela gratuidade de justiça5. Apelação do Estado do Pará não conhecida, em razão da sua manifesta ilegitimidade recursal. Reexame Necessário e Apelação Cível do IGEPREV conhecidos; Apelação do Igeprev. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e no mérito, apelo provido, no sentido de reformar a sentença guerreada para julgar improcedente o pedido de restituição de valores pagos pelos apelados a título de pecúlio. Em reexame, sentença reformada nos termos do provimento recursal. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0023647-52.2005.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2017 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE DO POLO
PASSIVO
. PEDIDO DE REFORMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Mantida a sentença que julgou extinta a ação por ilegitimidade do polo
passivo
da ação, de vez que
na esteira da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal, o
IGEPREV
, na qualidade de sucessor do IPASEP, tem
legitimidade
para figurar no polo
passivo
das ações que visam a restituição de valores pagos a título de
pecúlio
.

2. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA
0020478-62.2005.8.14.0301
, Relator (a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
22/04/2024
)

Ademais, se uma Lei Complementar atribui ao IGEPREV a competência para gerir os benefícios previdenciários, dentre eles o pecúlio, não cabe a Resolução CGE nº 02/2005, uma norma jurídica hierarquicamente inferior, indicar de maneira diversa, transferindo a Secretaria Executiva de Administração - SEAD tal atribuição, razão pela qual a Resolução citada não tem o condão de fundamentar a legitimidade passiva do Estado do Pará no presente caso.

Desta forma, com fundamento na jurisprudência desta Corte,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança requerida, determinando ao IGEPREV a concessão do benefício de pensão por morte à Impetrante. Ademais, a sentença ordenou a devolução, à mesma Impetrante, dos valores pagos pelo ex-segurado a título de pecúlio.

Quanto à pensão por morte, o apelante defende a ausência de prova probatória da constância do casamento na data do óbito e a não comprovação de dependência econômica.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que:
"A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em 1998, o pleito da autora/apelada encontra amparo na legislação estadual, qual seja, a Lei complementar nº 39/2002, instituidora do Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, a qual manteve a redação dada pela Lei 5011/81
, in verbis:

Art. 3º. O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios: (...) II -Quanto aos dependentes:

Pensão por morte do segurado; (...)

Art. 6º. Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I
-o cônjuge
, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente; (...)

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum. (...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Com selho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003) (...)

Art. 29. A concessão da pensão não poderá ser protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior, ainda que de absolutamente incapaz, que importe em inclusão ou exclusão de dependente, somente produzirá efeitos a partir da data do requerimento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

§ 1º O cônjuge ausente, nos termos do Código Civil Brasileiro, não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou companheira, que somente fará jus ao benefício, a partir da data de sua efetiva habilitação e mediante prova de dependência econômica.

§ 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, que comprovar a percepção de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 6º desta Lei.

Antes de mais nada, é importante ressaltar que a importância da prova no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Referente a isso, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destarte, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em exame, verifica-se que a Apelada comprovou sua condição de viúva do falecido, através dos seguintes documentos:

Certidão de óbito do sr. Juracy Alves, na qual consta a informação de “casado com Geralda Carmélia Silva de Lemos”- id n° 12868023 - Pág. 1.

Certidão de Casamento com o falecido – id n° . 12868023 - Pág. 3

Como se sabe, as Certidões de Casamento e de Óbito possuem fé pública, havendo presunção de veracidade nas informações ali contidas, cabendo ao réu, produzir provas em sentido contrário.

Assim, de acordo com os documentos juntados, a apelada obteve êxito em seu ônus probatório. Por outro lado, o apelante apenas faz alegações de que a autora estava separada de fato do falecido, sem juntar nenhuma prova capaz de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Sendo assim, não há motivos para modificar a parte da sentença que concedeu a pensão por morte.

No que tange ao pecúlio, em resumo, aponta a sua natureza não previdenciária, e sim assistencial, na modalidade de seguro.

Conforme mencionado na sentença, o pecúlio foi um benefício previdenciário extinto pela Lei Complementar nº 039/2002 e tinha por objetivo indenizar os beneficiários do servidor contribuinte em casos de falecimento, invalidez total ou parcial. A concessão do pecúlio não interferia no direito à pensão dos dependentes ou à aposentadoria por invalidez. Com base no princípio da retributividade que norteia o sistema previdenciário, o pecúlio representava uma compensação financeira que visava assegurar uma proteção adicional aos beneficiários, sem prejuízo dos demais benefícios previdenciários, em reconhecimento às contribuições realizadas pelo servidor.

Sobre o tema, a Lei Estadual n° 5.011/1981, previa o pagamento do benefício nos casos de morte ou invalidez do segurado, parcial ou total, consoante redação dos artigos 24 e 37,
caput
e parágrafos, do mesmo diploma legal, vejamos:

Art. 24 - O regime previdenciário de que trata esta Lei, consiste em benefícios, assistência financeira e serviços a saber:

(...)

II - Quanto aos dependentes:

(...) b) pecúlio;

Art. 37 – Além da pensão, o assegurado deixará com seu falecimento um Pecúlio a ser pago na base de quota única a uma ou mais beneficiário, que tiver livremente designado.

§ 3º - O pagamento do Pecúlio por invalidez, parcial ou total, do segurado não elimina a participação de seus beneficiários na ocorrência do evento morte daquele.

Com o advento da Lei Complementar Estadual n. 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, dentre outras modificações supervenientes, deixou de prever o pecúlio como forma de seguro compulsório.

No entanto, os valores descontados até a promulgação da nova lei foram utilizados para custear os benefícios concedidos durante a vigência do instituto do pecúlio. Dessa forma, concluo que o pagamento do pecúlio era assegurado àqueles que cumpriram os requisitos legais até a publicação da Lei Complementar nº 39/2002.

Assim, caso o segurado, no intervalo entre a vigência da Lei nº 5.011/81 e a entrada em vigor da mencionada lei complementar, preenchesse as condições previstas, teria o direito ao pagamento do pecúlio garantido.

No caso em análise, o requerente, policial militar reformado, faleceu em 04/04/1998. Portanto, ele atendia aos requisitos estabelecidos pela Lei nº 5.011/81 para receber o benefício, uma vez que essa legislação oferecia proteção abrangente e assegurava ao segurado o direito ao pecúlio em caso de morte.

Para corroborar com o exposto, cito julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
PAGAMENTO DE PECÚLIO. POSSIBILIDADE. OCORRIDA A CONDIÇÃO PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO À ÉPOCA DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.011/1981
. OBEDIÊNCIA DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014257-10.1998.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/07/2022 )

No caso em questão, o pleiteante, policial militar, apresenta a portaria de reforma "ex officio" em razão de invalidez permanente, ocorrida em 03 de fevereiro de 1994, portanto, cumprindo os requisitos da Lei 5.011/81 para percepção do benefício, eis que a mesma confere ampla proteção e determina que o segurado faz jus ao benefício caso sobrevenha a invalidez.

(TJ-PA
0014257-10.1998.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
19/06/2020
)

Sendo assim, não há que se falar em reforma da sentença, tendo em vista que o ex-segurado, no intervalo entre a vigência da Lei nº 5.011/81 e a entrada em vigor da Lei Complementar nº 39/2002, preencheu as condições previstas, pois veio à óbito em 04/04/1998.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão proferida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/10/2024